Tribunal: TJSP
Processo: 1003029-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo dos embargantes. Não conhecimento do apelo interposto pela coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões. Inteligência do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Apelo do coembargante Aparecido. Execução que veio

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo dos embargantes. Não conhecimento do apelo interposto pela coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões. Inteligência do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Apelo do coembargante Aparecido. Execução que veio lastreada em título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 586 e 585, II, do Código de Processo Civil de 1973, atuais artigos 783 e 784, inciso III, do novo Código de Processo Civil, a abstrair sua origem. Juros mensais de 1% incidentes desde a celebração do instrumento ante previsão contratual. Correção monetária incidente desde o vencimento do título, contudo. Indevida aplicação do disposto no artigo 940, do Código Civil na hipótese, uma vez ausente prova de má-fé, ou de pagamento. Recurso interposto pela coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões não conhecido; e apelo do coembargante Aparecido parcialmente provido para adequar o valor excutido, de maneira que sobre a dívida confessada incidam juros de 1% ao mês desde a celebração da confissão de dívida até o vencimento do título, e que, a partir de então, sobre o valor total, incidam juros moratórios legais de 1% ao mês e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000648693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003029-71.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAGCLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e APARECIDO RUI, é
apelado ROBERTO CERCHIARO WONG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, não conheceram do apelo interposto
pela coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões; e deram parcial
provimento ao recurso do coembargante Aparecido, vencido o 3o Desembargador,
que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003029-71.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 6a Vara Cível
Apelantes: V. A. Rui Administradora de Cartões e Aparecido Rui
Apelado: Roberto Cerchiaro Wong
Voto no 11.814
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO
E OUTRAS AVENÇAS. Embargos à execução julgados
improcedentes, com consequente apelo dos embargantes. Não
conhecimento do apelo interposto pela coembargante V. A. Rui
Administradora de Cartões. Inteligência do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil. Apelo do coembargante Aparecido.
Execução que veio lastreada em título executivo extrajudicial,
nos termos dos artigos 586 e 585, II, do Código de Processo
Civil de 1973, atuais artigos 783 e 784, inciso III, do novo
Código de Processo Civil, a abstrair sua origem. Juros mensais
de 1% incidentes desde a celebração do instrumento ante
previsão contratual. Correção monetária incidente desde o
vencimento do título, contudo. Indevida aplicação do disposto
no artigo 940, do Código Civil na hipótese, uma vez ausente
prova de má-fé, ou de pagamento. Recurso interposto pela
coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões não
conhecido; e apelo do coembargante Aparecido parcialmente
provido para adequar o valor excutido, de maneira que sobre a
dívida confessada incidam juros de 1% ao mês desde a
celebração da confissão de dívida até o vencimento do título, e
que, a partir de então, sobre o valor total, incidam juros
moratórios legais de 1% ao mês e correção monetária até a data
do efetivo pagamento.
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo MM. Juiz Marco Antonio Botto Muscari, condenados os embargantes
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam os embargantes a pedirem reforma da r.
sentença (páginas 3.283/3.291). Os recorrentes requerem a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita; subsidiariamente, requerem
seja diferido o recolhimento do preparo recursal. Aduzem que o recorrido
não demonstrou a origem da celebração do instrumento de confissão de
dívida, de maneira a defenderem a extinção do processo. Alegam que o
apelado não informou a origem do numerário, e apenas afirmou que os
apelantes confessaram a dívida discutida, a aduzirem inépcia da petição
inicial. Sustentam excesso de execução, pois não há no instrumento
previsão quanto à forma ou base de cálculo da dívida em caso de
inadimplência, estabelecido apenas que o inadimplemento ensejaria o
protesto e execução da dívida. Defendem a incidência apenas de correção
de 1% sobre a quantia líquida confessada, conforme cláusulas 1 e 2, a
aduzirem que o débito atualizado corresponde a R$ 131.439,84 (cento e
trinta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), e a pretenderem a aplicação do disposto no artigo 940, do
Código Civil em desfavor do apelado, ante excesso de execução no valor
de R$ 79.775,53 (setenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e três centavos).
Apelo tempestivo.
Não houve contrarrazões (página 3.309).
Após intimação (páginas 3.373/3.375), houve o
recolhimento do valor do preparo recursal (páginas 3.378/3.380).
É o relatório.
Embargos à execução fundada em Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Particular de Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento e
Outras Avenças, celebrado entre Pag Club Administradora de Cartões
Ltda., anterior denominação da coembargante apelante V. A. Rui
Administradora de Cartões, e o apelado, a figurar o coembargante apelante
Aparecido como interveniente garantidor. Os recorrente aduzem que o
apelado não demonstrou o negócio jurídico que teria originado o
instrumento de confissão de dívida, a defenderem a extinção do processo
de execução. Sustentam excesso de execução no valor de R$ 79.775,53
(setenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos), de maneira que sobre o valor confessado deve incidir apenas
correção de 1%, prevista na cláusula 2 do instrumento, não cumulada com
correção monetária, a pretenderem a aplicação do disposto no artigo 940,
do Código Civil.
Emenda à petição inicial para atribuir à causa o
valor de R$ 211.215,37 (duzentos e onze mil, duzentos e quinze reais e
trinta e sete centavos), bem como para juntar cópias das peças dos autos da
execução no 1076343-84.2018.8.260100, e documentos que alegadamente
evidenciam a insuficiência de recursos dos apelantes.
Em impugnação, o apelado aduz que os apelantes
reconhecem a validade das assinaturas apostas, e sustenta que a lei
processual não exige comprovação da origem da dívida, uma vez que os
requisitos do artigo 783, do Código de Processo Civil estão devidamente
cumpridos, ausente prova de inexigibilidade do débito. Alega que a
incidência de correção monetária e juros é estabelecida pelos artigos 389 e
395, ambos do Código Civil.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes.
O recurso interposto pela coembargante V. A. Rui
Administradora de Cartões não comporta conhecimento.
Dispõe o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil:
“Art.
76.
Verificada
a
incapacidade
processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que
seja sanado o vício.
(...)
§ 2o Descumprida a determinação em fase
recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal
ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência
couber ao recorrente;”
Considerada
a
renúncia
aos
poderes
anteriormente outorgados pela coembargante apelante V. A. Rui
Administradora de Cartões, conforme páginas 3.294/3.295 e 3.296/3.308,
foi determinada a intimação pessoal da referida recorrente (página 3.360),
sob pena de não conhecimento do apelo, para que regularizasse sua
representação processual.
O aviso de recebimento foi devolvido com a
informação “Mudou-se” (páginas 3.364/3.365).
Tal intimação é válida, nos termos dos artigos 77,
V, e 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez
que a correspondência foi enviada ao endereço indicado na petição inicial.
E decorrido o prazo em cartório para a regularização da representação
processual da coapelante, transcorreu o prazo sem manifestação (página
3.370).
A
capacidade
postulatória
é
pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, a impor-se o conhecimento da matéria, de ofício, mesmo na
fase recursal.
Ausente
regularização
da
representação
processual da coapelante nos termos do artigo 76, § 2o, I do Código de
Processo Civil, o recurso interposto por ela não pode ser conhecido.
A propósito:
“REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
Irregularidade. Apelante que, depois da destituição do seu
advogado, foi intimada pessoalmente a regularizar sua
representação processual, mas quedou-se inerte. Aplicação do
disposto no art. 76, § 2°, I, do NCPC. Recurso não conhecido.”
(TJSP
12a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1009436-24.2017.8.26.0566 rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO j. 17.08.2018 m.v.).
“AÇÃO RESCISÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Improcedência da ação. Renúncia do advogado do apelante,
cientificado
do
ato.
Ausência
de
regularização
da
representação processual. Intimação encaminhada ao endereço
da parte considerada válida, ante o dever informação de
atualização de dados cadastrais. Aplicação do artigo 76, § 2o, I
e 274, parágrafo único do CPC. Recurso não conhecido.”
(TJSP
25a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0015479-55.2013.8.26.0009

rel.
Des.
CLAUDIO
HAMILTON j. 19.10.2017 v.u.).
“PROCESSUAL
CIVIL
APELAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ART. 76, § 2o, I, DO NOVO
CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO
REALIZADA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ART. 274,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC. IRREGULARIDADE
FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. I - Constatada
a irregularidade na representação processual da apelante, e
não sanada, em que pese realizada tentativa de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal para sanar o defeito (art. 76, § 2o, I, do Novo CPC),
impõe-se o não conhecimento do recurso; II Nos termos do art.
274, parágrafo único, do Novo CPC, inexistindo atualização do
endereço declarado nos autos, presume-se válida a intimação
dirigida ao endereço fornecido nos autos.” (TJSP 31a Câmara
de Direito Privado Apelação no 1003955-83.2014.8.26.0114
rel. Des. PAULO AYROSA j. 02.08.2016 v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RENÚNCIA
AO
MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. ART. 76, § 2o,
I DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO. A capacidade
postulatória
é
pressuposto
processual,
impondo-se
o
conhecimento da matéria, até mesmo de ofício, pelo Tribunal.
Verifica-se dos autos que houve a renúncia, na fase recursal,
dos únicos patronos da parte apelante, não havendo a
constituição de novos advogados para representá-la em Juízo,
mesmo após o envio de carta de intimação para o endereço que
foi informado nos autos. Observância ao caso do estatuído nas
normas dos arts. 76, § 2o, I e 274, parágrafo único do NCPC
Recurso não conhecido.” (TJSP
15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 0003811-24.2013.8.26.0224 rel. Des.
LUIZ ARCURI j. 14.1.2017 v.u.).
Quanto ao apelo do coembargante Aparecido, não
há se falar em inépcia da petição inicial executiva e extinção do processo
de execução por ausência de indicação da origem da dívida. A execução é
fundada em Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida e
Promessa de Pagamento e Outras Avenças, devidamente assinado pelas
partes e por duas testemunhas, a caracterizá-lo como título executivo
extrajudicial, nos termos dos artigos 586 e 585, II, do Código de Processo
Civil de 1973, atuais artigos 783 e 784, inciso III, do novo Código de
Processo Civil.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referido documento é título executivo, abstraída a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N° 300/STJ. 1. "A confissão de
dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código
de
Processo
Civil,
é
título
executivo
extrajudicial,
independentemente de haver ou não novação da dívida
confessada ou da origem desta" (EREsp 500.822/RJ, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2012, DJe
6/11/2012). 2. Agravo regimental não provido” (STJ, 3a Turma,
AgRg no AREsp 300305/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 02/12/2014, DJe 09/12/2014).
Em suma, é irrelevante a discussão acerca do
negócio jurídico subjacente à confissão de dívida, pois não serve como
fundamento para o acolhimento dos embargos à execução, em especial
diante da ausência de alegação de vício de consentimento quando firmada
a confissão de dívida.
O título observou os requisitos do artigo 104 do
Código Civil. Fundada a execução em Instrumento Particular de Contrato
de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento é suficiente a juntada
desse documento para instrução da demanda.
A propósito:
“Embargos do devedor - Execução de título
extrajudicial - Instrumento particular de confissão de dívida -
Arguição de nulidade da execução, porquanto a confissão de
dívida tem origem em negócio de “factoring” - Suposta
exigência de juros abusivos ou ilegais no contrato primitivo não
provada - Confissão subscrita pela emitente, devedores
solidários e duas testemunhas instrumentárias - Título executivo
só por si considerado - Exegese do art. 585, inciso II, do CPC -
Independente da origem da dívida - Precedentes do Col. STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Improcedência da pretensão - Inversão dos ônus de
sucumbência - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado do débito, a fim de não ser superado o máximo
de 20% - Art. 85, § 2o, do novo CPC - Recurso provido” (TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0038194-49.2012.8.26.0002, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. em
02/06/2016).
Na hipótese, os juros de 1% incidem desde a
celebração da confissão da dívida sobre a quantia líquida confessada, ante
previsão da cláusula 2 (página 27).
E como destacado pelo juízo de origem,
admissível a incidência de correção monetária a partir do vencimento da
dívida mesmo se não estipulada contratualmente, uma vez que se trata de
mera atualização do valor nominal da moeda, corroído pela inflação. Além
disso, possível a incidência de juros moratórios legais a partir do
vencimento do título independente de previsão contratual, pois previstos
legalmente (artigos 389 e 395, ambos do Código Civil).
Contudo,
dos
cálculos
apresentados
pelo
recorrido (página 24) extrai-se a incidência de correção monetária sobre a
dívida confessada e sobre os juros incidentes sobre referida dívida desde a
celebração do instrumento de confissão de dívida em março de 2014.
Ausente previsão contratual de incidência de
correção monetária antes do vencimento da dívida, é o caso de adequar o
valor excutido para que incida sobre o valor confessado de R$ 106.000,00
(cento e seis mil reais) juros de 1% ao mês, conforme cláusula 2, desde a
celebração do instrumento de confissão de dívida até o vencimento,
conforme cláusula 1 (página 27), e que, a partir de então, sobre o valor
total obtido, incidam juros moratórios legais de 1% ao mês, bem como
correção monetária até a data do efetivo pagamento.
Descabe cogitar de aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 940, do Código Civil, pois ausente prova de má-fé, bem como do
pagamento. Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que
julgou improcedente o pedido - Execução embasada em duas
duplicatas sem aceite - Dívida decorrente de compra e venda de
pontaletes e dormentes - Título no 648-02/02 protestado e
acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias -
Observância do disposto no art. 15, II da Lei 5.474/68 -
Ausência de demonstração da quitação da dívida - Ônus da
prova que incumbia à apelante (Art. 373, I, do NCPC) -
Duplicata no 620-01/02 protestada, mas desacompanhada da
prova de entrega e recebimento das mercadorias supostamente
adquiridas - Ônus do qual não se desincumbiu a exequente -
Descumprimento do art. 15, II da Lei 5.474/68 - Duplicata
declarada inexigível - Devolução em dobro do indébito (Art.
940 do CC) - Descabimento - Inexistência de prova de má-fé na
cobrança - Litigância de má-fé não caracterizada -
Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte para julgar
parcialmente procedente o pedido nos embargos à execução a
fim de declarar inexigível a duplicata mercantil no 620-01/02,
no valor de R$ 4.002,00, prosseguindo-se a execução com
relação ao título no 648-02/02, também no valor de R$
4.002,00, e repartir o ônus da sucumbência.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
3002986-15.2013.8.26.0358, rel. Des. MENDES PEREIRA, j.
13.10.2016, v.u.).
Considero que os embargantes sucumbiram de
maior parte, de maneira que devem arcar com o pagamento das verbas
sucumbenciais por inteiro (artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil). Arbitro honorários advocatícios de sucumbência em 10%
do valor do débito atualizado (artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo
exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV, do mencionado
dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, não se conhece do apelo
interposto pela coembargante V. A. Rui Administradora de Cartões; e dá-
se parcial provimento ao recurso do coembargante Aparecido para adequar
o valor excutido, de maneira que sobre a dívida confessada incidam juros
de 1% ao mês desde a celebração da confissão de dívida até o vencimento
do título, e que, a partir de então, sobre o valor total, incidam juros
moratórios legais de 1% ao mês e correção monetária até a data do efetivo
pagamento, condenados os embargantes ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
débito atualizado.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18270
Apelação Cível no 1003029-71.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: PAGCLUB Administradora de Cartões Ltda e Aparecido Rui
Apelado: Roberto Cerchiaro Wong
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese dos autos, as partes firmaram em 01/03/2014,
“Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de
Pagamento e Outras Avenças” se comprometendo os devedores, ora
apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 106.000,00 ao credor, ora apelado
(fls. 27/28).
A r. sentença singular julgou improcedentes os embargos à
execução.
O E. Relator deu parcial provimento ao recurso para adequar o
valor excutido, de maneira que sobre a dívida confessada incidam juros de 1%
ao mês desde a celebração da confissão de dívida até o vencimento do título,
e que, a partir de então, sobre o valor total, incidam juros moratórios legais de
1% ao mês e correção monetária até a data do efetivo pagamento.
Pois bem.
Com efeito, o título de crédito em questão não estabelece
previsão de encargos de inadimplência em suas cláusulas.
As cláusulas 2 e 5 apenas convencionam “correções de 1,00%
fixos ao mês sobre a quantia líquida confessada” e que o não pagamento
enseja “protesto e execução da dívida”.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2. Fica estipulado entre as partes correções de 1,00% fixos ao mês
sobre a quantia líquida hora confessada.”
“5. Convencionam as partes que o não pagamento do cheque, a que
alude à cláusula deste instrumento em seu respectivo vencimento
acarretará o respectivo protesto e execução da dívida.”
Desta feita, não havendo estipulado entre as partes os
encargos de inadimplemento de forma expressa, tem-se que a cobrança da
dívida pode ser exigida com correção monetária e juros de mora a partir da
inadimplência.
Pondera-se que a correção monetária em nada acrescenta ao
capital, que serve tão somente para manter o seu valor. Dessa forma, a
correção monetária, é intuitivo, como mera recomposição de valores e
assentamento de poder aquisitivo de moeda, corroído pela inflação.
Como já restou decidido sobre o tema:
“efetivamente, tratando o caso de cobrança de correção monetária,
esta, como é pacífico, não constitui um “plus” ou parcela que se
agrega ao principal, mas, sim, sua mera atualização, simples
recomposição do seu valor e poder aquisitivo, ou mecanismo de
preservação do seu valor real” (RSTJ 23/307, 38/125; RT 673/178 (STJ)
e JTACSP RT 109/372).

E nesse sentido:
“Prestação
de
serviços
advocatícios.
Embargos
à
execução.
Procedência parcial. Notificação prévia. Desnecessidade. Devedor
constituído em mora a partir do inadimplemento da obrigação de pagar
em data certa. Prescrição. O prazo prescricional da ação para cobrança
de honorários advocatícios é de cinco anos e conta-se do momento
em que o advogado poderia e deveria tê-los exigido. Nulidade da
penhora não configurada. Alegação de prévia constrição e de venda do
imóvel. Defesa de direito de terceiros. Ilegitimidade para defender em
nome próprio direito alheio. Arbitramento de honorários. Impossibilidade. Havendo contrato escrito entre as partes,
integralmente cumprido, incabível a desconsideração do pactuado,
fundada em excesso de execução. Vício de consentimento não
alegado. Ausentes requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão.
Excesso de execução. Honorários ad exitum devidos na forma
pactuada. Correção monetária incidente a partir da exigibilidade do
débito, julho de 2003. Correção monetária. Mera recomposição do valor
da moeda, corroído pelo processo inflacionário. Incidência ainda que
não haja previsão contratual. Termo inicial. Data de cada vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juros de mora também devido a partir do vencimento da dívida com
data certa. Ausência de previsão contratual. Irrelevância. Mora
constituída. Incidência na forma legal. Pleito de aplicação da
penalidade do art. 940, do CPC. Inadmissibilidade. Não é o caso de se
aplicar a penalidade do art. 940, do CPC, porque não se trata de
demanda por dívida já paga. Tampouco se identificou má-fé dos
credores. Sucumbência recíproca reconhecida em igual proporção.
Condenação no pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre metade do valor da causa. Solução inadequada.
Compensação das verbas, devendo cada qual arcar com os honorários
de seu próprio advogado. Súmula 306 do STJ. Recurso parcialmente
provido, para excluir a condenação das partes ao pagamento de 10%
sobre metade do valor atribuído à causa, determinando que nova
planilha seja apresentada pelo exequente, inclusive, recalculando o
valor devido por força do item c, da cláusula 5 do contrato de fls. 24.”
(TJSP; Apelação Cível 0004713-12.2007.8.26.0539; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015).
Dessa forma, não há qualquer óbice para a aplicação da
correção monetária a partir do inadimplemento da dívida, uma vez que se trata
de mera recomposição da moeda, nos termos expostos
No que se refere ao juros de mora, revela-se a possibilidade
de aplicação a teor do artigo 395 e 397 do CC, que estabelece:
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der
causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Nesse contexto, revela-se perfeitamente possível a cobrança
de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do
inadimplemento.
Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, devendo
os embargantes, ora apelantes, arcarem com os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais no total de 11% do valor da causa, observados os limites
estipulados no §2o do mesmo artigo.
Em harmonia com o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
120A58C1
12
15
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12231FAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003029-71.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.